Tribunal: TJDFT
Processo: 0720722-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720722-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE DOS SANTOS, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 233999322, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no.: 0702541-65.2025.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Em suas razões recursais, alega a exequente que o cumprimento individual de sentença coletiva movido na origem não se submete à ordem de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema no 1.169, uma vez que “o mencionado tema se aplica exclusivamente a casos de sentenças genéricas, o que não é o cenário presente neste processo, no qual os parâmetros para a execução foram claramente estabelecidos no título executivo judicial proferido pela 3a turma cível.” Dessa forma, interpõe o presente recurso, no qual requer a reforma da decisão agravada, no sentido de determinar o prosseguimento do feito, independentemente do trâmite do Resp no 1978629/RJ, tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Preparo não recolhido, em face da gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão tratada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, submetida ao regime de julgamento repetitivo, consiste em “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Ademais, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a matéria citada e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Entretanto, entendo que o Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável ao caso em análise, considerando que a individualização do crédito e a determinação do valor devido podem ser realizadas por simples cálculos aritméticos. O título judicial condenatório já contém todos os elementos necessários para o prosseguimento da fase de execução, estando claramente definidas as bases para a implementação do decidido na ação coletiva de no 0032335-90.2016.8.07.0018. Isso porque, no âmbito da mencionada ação coletiva, o Distrito Federal foi condenado a “(...) implementar o reajuste do vencimento básico da parte autora, nos termos da Lei no 5.106/2013, bem como pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e sobre as demais parcelas calculadas e respectivos reflexos a partir de 1o de setembro de 2015, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação, e a correção monetária se dará com base no IPCA-E, desde a data do vencimento.” Assim, é possível concluir que o prosseguimento do cumprimento de sentença iniciado na origem exige apenas a realização de cálculos aritméticos simples, tendo em vista que todos os parâmetros necessários estão expressamente previstos no dispositivo do título judicial, não se tratando de título executivo genérico. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDSASC-DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 0702195-95.2017. TEMA 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SOBRESTAMENTO. MEROS CÁLCULOS. INAPLICABILIDADE. 1. É inaplicável à hipótese o comando de sobrestamento determinado no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso admite a possibilidade de realização da individualização dos créditos e definição do quanto devido por meio meros cálculos aritméticos, estando estampados no título judicial condenatório todos os elementos necessários ao prosseguimento da fase satisfativa para a concretização do decidido na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1943276, 0732146-47.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDSASC/DF. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. TEMA No 1.169 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (STJ). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIAS DISTINTAS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO INCABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Distrito Federal com base no Tema repetitivo 1.169 do STJ. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.169 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, o período devido pelo Distrito Federal a título de implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, o pagamento das diferenças e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se tratam de matérias diversas. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso conhecido e provido. (...) (Acórdão 1956455, 0736775-64.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 05/01/2025.) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018. Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – Sindsasc/df. Suspensão. Tema repetitivo 1.169. Distinguishing. meros cálculos. Recurso Provido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida na Ação Coletiva Num. 0702195-95.2017.8.07.0018 movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF - , determinou a suspensão do feito, com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ II. Questão em discussão 2. Aferir a necessidade de suspensão do processo em face do Tema 1.169 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conquanto na edição do despacho para julgamento do Tema Repetitivo 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça tenha-se determinado a suspensão de todos os processos para definir sobre a liquidação de sentença, na hipótese, analisados os autos, vê-se que a apuração prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros a serem seguidos, restando apenas a definição quanto ao valor da dívida por meio de simples cálculos, sem elementos novos capazes de alterar o valor do principal cobrado. 4. Quando a apuração do valor depende apenas da realização de simples cálculos aritméticos, incide, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo 5. Recurso provido. (...) (Acórdão 1949445, 0735442-77.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 21/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. O título executivo se originou de ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizada pelo Sindsasc/DF em favor dos filiados, com condenação do IPREV/DF e, subsidiariamente, do Distrito Federal à restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação de Políticas Sociais (GPS) desde 25/02/2014. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos, e, nessa medida, o débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1949553, 0736802-47.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da própria suspensão do feito, o que vai de encontro ao princípio constitucional da razoável duração do processo. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida e determinar o prosseguimento do feito originário, até a análise do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 10:21:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora